Tribunal: STF
Processo: HC 255811
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos declaratórios (eDOC.16) opostos contra decisão monocrática que, forte na hipótese de não conhecimento, sem possibilidade de concessão da ordem de ofício por ausência de ilegalidade flagrante, negou seguimento ao habeas corpus (eDOC.15).



    Sustenta o embargante que: a) a decisão embargada é contraditória em relação ao HC 229.007, no qual, mesmo sendo sucedâneo de recurso ordinário constitucional, concedi a ordem para autorizar “a conversão da pena de prestação de serviços comunitários por prestação pecuniária, com base nas condições pessoais e de saúde do paciente”; b) “não se trata, no presente caso, de reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, mas da análise de questão estritamente jurídica e constitucional, cuja premissa fática essencial, o cumprimento integral da pena pecuniária fixada pelo Juízo da Execução, é incontroversa nos autos”.



    À vista de tais argumentos, requer sejam acolhidos os embargos para sanar a omissão e a contradição apontadas, atribuindo-lhes efeitos infringentes “para fins de conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus, com a consequente cassação do acórdão impugnado e restabelecimento da decisão proferida pelo Juízo da Execução Pe nal, autoridade natural da execução, cuja decisão foi devidamente motivada e já exaurida com o integral cumprimento da pena substituída”.



    É o relatório. Decido. 



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    Nada obstante a irresignação do embargante com o resultado do julgamento, a decisão embargada, deixou claramente consignado que negou seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus porque manejado como sucedâneo de revisão criminal, tendo em vista a ocorrência do trânsito em julgado da ação penal, e em razão da análise da matéria ensejar o revolvimento fático-probatório.



    Nesse contexto, não verifico contradição entre a decisão proferida no HC 229.007 e a decisão embargada. No HC 229.007, concedi a ordem para determinar a substituição da prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária em razão da condição de saúde da paciente, devidamente comprovada nos autos, a partir de documentos atualizados. Lado outro, no presente caso, o Tribunal de origem negou a substituição da pena assentando que “a apenada nem mesmo deu início ao cumprimento da prestação de serviços, pois afirmou ser incapaz de fazê-lo, sem, no entanto, apresentar comprovantes médicos recentes que viessem a justificar suas alegações” (eDOC.08, p. 74).



    Desse modo, conforme assentei na decisão agravada, divergir da conclusão da Corte local demandaria o revolvimento fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus.



    Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 



    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente